Tribunal: TJDFT
Processo: 0736067-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. RESSARCIMENTO INTEGRAL DO PREJUÍZO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de ressarcimento por prejuízos decorrentes de fraude bancária e rejeitou a indenização por danos morais.
2. A autora pleiteia restituição integral dos valores subtraídos de sua conta corrente e compensação por danos morais. O réu sustenta ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) definir se a instituição financeira responde objetivamente por transações fraudulentas realizadas por terceiros e se houve culpa concorrente da titular da conta bancária; e (II) definir se é cabível indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas conforme as alegações iniciais (art. 330, II e III, do CPC). A pretensão deduzida na petição inicial decorre de falha na prestação de serviços bancários, o que atrai a responsabilidade do fornecedor.
5. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14) e autoriza a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII), salvo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. A Súmula 479 do STJ enuncia que as instituições financeiras respondem objetivamente por danos oriundos de fortuito interno vinculado a fraudes praticadas por terceiros. A jurisprudência do STJ (REsp 2.052.228/DF e REsp 2.015.732/SP) reforça o dever de segurança e impõe ao banco a adoção de mecanismos que impeçam operações atípicas.
7. No caso, a fraude foi executada por meio de ligação originada de número idêntico ao oficial do banco, com confirmação de dados sensíveis da correntista, circunstância que revela falha na segurança. O réu não demonstrou possuir mecanismos eficazes capazes de bloquear transações incompatíveis com o perfil da cliente, caracterizando fortuito interno e falha na prestação do serviço.
8. Afasta-se a culpa concorrente, pois a consumidora agiu conforme expectativa legítima de confiança nos sistemas de segurança disponibilizados pela instituição financeira.
9. Quanto aos danos morais, foi demonstrada violação à dignidade da consumidora, pessoa idosa que foi exposta a situação que ultrapassa o padrão socialmente tolerável. A indenização deve observar o critério de proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação do réu desprovida. Apelação da autora provida para afastar sua culpa no evento, condenar o banco ao ressarcimento integral dos valores subtraídos da conta bancária e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Unânime.
Teses de julgamento:
"1. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros quando caracterizado fortuito interno. 2. A ausência de mecanismos eficazes para impedir operações atípicas configura falha na prestação do serviço. 3. É devida indenização por danos morais quando a vítima é exposta a situação que ultrapassa o limite socialmente tolerável."
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, art. 405; e CPC, art. 330, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 362 e 479; REsp 2.052.228/DF, REsp 2.015.732/SP e Tema Repetitivo 466; e TJDFT, Acórdão n° 1654890.